Tribunal: TJMT
Processo: 0062342-06.2019.8.11.0000
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
CARLOS MARINO DA SILVA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 62342/2019
Data de Julgamento: 16-12-2019

E M E N T A
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – OMISSÕES – NÃO DEMONSTRADAS – REJEIÇÃO.
Não há falar em omissão, quando a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, apenas porque a decisão é contrária aos interesses da parte embargante.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

EMBARGANTE:
CARLOS MARINO DA SILVA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Carlos Marino da Silva, contra o acórdão, proferido nos autos da Apelação com Reexame Necessário n. 144785/2016, de que sou Relator.
O Embargante alega que o decisum impugnado é omisso, quanto à fundamentação sobre a conduta dolosa, pois agiu, estritamente, dentro de suas funções legais.
Salientou que inexistia qualquer imposição legal, no sentido de que a garantia hipotecária em Primeiro Grau recaísse sobre bens da empresa requerente ao regime especial, exigindo, na hipótese de bens de terceiro, que tivesse sua anuência (ar. 10, da Portaria n. 009/1997).
Aduziu que a concessão do regime era ato discricionário da Coordenadora do SIAT, e que não há provas de que tenha agido de forma desonesta ou deliberada para permitir que a empresa MG Figueiredo Cereais Ltda. sonegasse ou causasse dano ao erário.
Sustentou, ainda, que a sonegação fiscal pela empresa não guarda qualquer relação com a concessão do benefício fiscal.
A parte embargada apresentou manifestação, às fls. 2.929/2.931-TJMT, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Carlos Marino da Silva, contra o acórdão, proferido nos autos da Apelação com Reexame Necessário n. 144785/2016, de que sou Relator.
Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).
O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).
4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).
No caso vertente, o Embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, no que se refere à fundamentação sobre a conduta dolosa, já que agiu, estritamente, dentro de suas funções legais.
Defendeu ainda que: a) inexistia qualquer imposição legal, no sentido de que a garantia hipotecária em Primeiro Grau recaísse sobre bens da empresa requerente ao regime especial, exigindo, na hipótese de bens de terceiro, que tivesse sua anuência (ar. 10, da Portaria n. 009/1997); b) a concessão do regime era ato discricionário da Coordenadora do SIAT; c) não há provas de que tenha agido de forma desonesta ou deliberada para permitir que a empresa MG Figueiredo Cereais Ltda. sonegasse ou causasse dano ao erário; d) a sonegação fiscal pela empresa não guarda qualquer relação com a concessão do benefício fiscal.
Saliento que o Julgador deve apontar as razões que formaram a sua convicção, apresentando os fatos, as provas, a sua análise, mas não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todos os argumentos elencados pelas partes.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÊS HOMICÍDIOS CONSUMADOS E UM TENTADO. PRONÚNCIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.
1. (...).
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (ut, AgRg nos EDcl no AREsp n.
1.127.961/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 8/3/2018).
3. (...). (AgRg no AREsp 1456542/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 30/08/2019). (Negritei).
No caso em questão, verifico que inexiste omissão a ser reconhecida, uma vez que ficaram consignados, no acórdão recorrido, as razões e os elementos de provas que levaram ao provimento do Apelo, interposto pelo Ministério Público Estadual, para reformar a sentença e, de consequência, condenar o Recorrente pela prática de ato ímprobo.
Com efeito, consta do decisum recorrido que o conjunto probatório demonstrou que Carlos Marino da Silva emitiu pareceres favoráveis à concessão do benefício fiscal, postulado pela empresa MG Figueiredo Cereais, omitindo, intencionalmente, que o imóvel oferecido em garantia hipotecária não era de sua propriedade, ou seja, que não obedecia ao previsto na Portaria n. 009/1997. Veja-se (fl. 2.877v-TJMT):
Denota-se do conjunto probatório que, ao contrário do sustentado pela Magistrada a quo, a conduta dos Recorridos Eliete Maria Dias Ferreira Modesto e Carlos Marino da Silva é dolosa, uma vez que, ao emitirem os pareceres favoráveis à concessão do benefício fiscal, pleiteado pela empresa MG Figueiredo Cereais, omitiram, propositalmente, a informação de que o imóvel dado em garantia não pertencia à pessoa jurídica requerente e, portanto, não atendia o previsto na Portaria n. 009/1997.
O Recorrente, no meu entendimento, tinha o dever funcional de opinar favoravelmente, ou não, pela concessão do regime especial, após analisar a documentação que instruía o processo administrativo.
Constatando que os requisitos da Portaria n. 009/1997 não estavam preenchidos, deveria ter alertado o seu superior. Logo, não o fazendo, contribuiu para a lesão ao erário e, de consequência, praticou ato de improbidade administrativa.
Enfatizo que o fato de não ser o responsável pela concessão do benefício fiscal postulado e o parecer não ter caráter vinculativo, não excluem sua responsabilidade pela concessão do regime especial, porque teve participação ativa em todo o processo.
As provas constantes dos autos demostraram que a conduta do Recorrente foi dolosa, dado que aderiu às condutas dos demais requeridos, no intuito de fazer com que o requerimento de concessão do benefício fiscal, apresentado pela mencionada empresa fosse concedido.
Ademais, o fato de a Coordenadora do SIAT conceder o benefício, utilizando-se do seu poder discricionário, por si só, não exclui o ato ímprobo praticado pelo Embargante, pois a sua participação ficou devidamente demonstrada no curso do processo.
Cabia ao Recorrente apontar, expressamente, o não cumprimento de todos os requisitos exigidos pelo Portaria n. 009/1997.
Da mesma forma, penso que o conjunto probatório não deixou dúvidas de que o Recorrente agiu com o intuito de contribuir para que a empresa MG Figueiredo Cereais Ltda. obtivesse o benefício fiscal postulado.
Frise-se que a sonegação de imposto pela mencionada empresa, diferentemente do que afirma o Embargante, tem relação direta com a concessão do beneficio fiscal, na medida, que se não houvesse a colaboração ativa dos agentes públicos, o pedido não obteria deferimento.
Nessa esteira, entendo inexistir, no decisum embargado, omissões a serem sanadas, o que implica a rejeição dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterado o acórdão recorrido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3º Vogal convocado) e DR. EDSON DIAS REIS (4º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR